Tribunal: TJDFT
Processo: 0707566-91.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO RECORRIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REGRAMENTO ESPECÍFICO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O recorrente opôs embargos de declaração no qual afirma que o acórdão padece do vício de omissão. Sustenta que a Turma, não fez constar a determinação de compensação, bem como ser indevida a condenação em honorários de sucumbência. Requer a manifestação da Turma para suprir as omissões apontadas e a reforma do acórdão.
2. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Desse modo, não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
3. Inicialmente, cumpre consignar que os artigos 489, §1o, c/c 1.022, parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil, consideram omissa a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelos julgadores.
4. A interpretação dos citados dispositivos é clara no sentido de que o julgador somente deverá enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, de modo que o não pronunciamento sobre determinada alegação, que não modifique o entendimento firmado, não caracteriza omissão.
5. Outrossim, é entendimento pacífico na jurisprudência que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar sua decisão.
6. Necessário esclarecer, ainda, que a “omissão” que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo[1].
7. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo.
8. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício no acórdão apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que se encontra adequado, suficientemente motivado e expressamente tratou dos temas abordados no recurso. Em especial sobre a compensação financeira, cujos argumentos apresentados foram devidamente analisados, sopesados e rechaçados, em especial no item 39, da ementa: “Conforme comprovado, o valor do empréstimo consignado foi, de fato, recebido pelo autor (ID 39974983), tendo ele afirmado não ter notado o referido depósito em sua conta (ID 39974973). Dessa forma, deve ele restituir o valor transferido pela instituição bancária, deduzidas as parcelas quitadas”.
9. No presente caso, a parte alega a existência de vícios na decisão embargada, mas limitou-se a manifestar seu inconformismo com o decidido no acórdão. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
10. Por outro lado, presente erro material no tocante à condenação do ora embargante em honorários advocatícios.
11. O art. 55 da Lei no 9.099/95 dispõe que, "... em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa" (grifo nosso).
12. Assim, somente se aquele que recorreu for vencido, integralmente, na instância recursal (ou seja, apenas se o recurso inominado não for conhecido - Enunciado no 122 do FONAJE - ou a ele for negado provimento) é que haverá a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais, em favor da parte contrária (recorrida).
13. No caso posto sob exame, não houve vencedor recorrente, o que impossibilita a condenação do recorrido em honorários de sucumbência.
14. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para retirar a condenação do embargante nos honorários advocatícios.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] 1. (Acórdão 1309316, 07132482520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)